Tribunal: TJDFT
Processo: 0000279-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0000286-61.2018.8.07.0006 RECORRENTE: RAFAEL TARRAGO GIORDANO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Conforme decisão de ID 26364788, foi reconhecido o trânsito em julgado da condenação criminal, ressaltando-se que a interposição do recurso extraordinário de ID 24811657, terceiro manejado nos autos e manifestamente incabível, não impediu sua concretização, in verbis: Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, majoro a multa por litigância de má-fé a 5 (cinco) salários-mínimos e reconheço o trânsito em julgado da condenação, o qual não deixou de se concretizar com a interposição do presente recurso nitidamente protelatório. Certifique-se o trânsito em julgado da condenação e expeça-se a Carta de Sentença ao respectivo Juízo da Execução Penal para que dê início à execução da pena. Oficie-se ao Ministério Público do Distrito Federal acerca da conduta do recorrente, para apuração de eventual ato ilícito, e à Ordem dos Advogados do Brasil quanto ao abuso da capacidade postulatória do seu patrono. Assim, restou decidido que o trânsito em julgado se aperfeiçoou após a intimação das partes do acórdão n. 1324094 (ID 24015803), que foi objeto do aludido recurso extraordinário, haja vista os abusos cometidos pelo réu. Consoante certidão de ID 24174069, a disponibilização desse acórdão no DJe se deu em 17/3/2021. Entretanto, a certidão de ID 27664106 foi lavrada em sentido diverso, devendo ser retificada para se amoldar ao teor da decisão de ID 26364788, com a imediata baixa dos autos. No que toca às petições de IDs 27257942 e 28406056, que pleiteiam o reconhecimento da prescrição, nada a prover, pois, operado o trânsito em julgado, sua análise não cabe a esta Presidência. Em face do exposto, retifique-se a certidão de ID 27664106 para que esteja em harmonia com a decisão de ID 26364788, que reconheceu o trânsito em julgado em data anterior, e proceda-se a imediata baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz-Presidente da 2a Turma Recursal